Tribunal: TJDFT
Processo: 0750436-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750436-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA VIEIRA DA SILVA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, GLORIA SILVIA DE OLIVEIRA VELOSO AGRAVADO: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, CLEA VIEIRA DA SILVA e GLORIA SILVIA DE OLIVEIRA VELOSO em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília em ação de despejo por falta de pagamento 0736329-58.2024.8.07.0001 ajuizada por CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo ajuizada pela CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor de CLÉA VIEIRA DA SILVA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA e GLÓRIA SILVIA DE OLIVEIRA VELOSO, com o objetivo de obter a rescisão do contrato de locação e a restituição do imóvel. As partes estão vinculadas por meio de um contrato escrito de locação (ID 209078060) do EPTG QE 3 CL LOTE 1, GUARÁ/DF. Na petição inicial, o autor relatou que o inadimplemento contratual também ocorreu em virtude da sublocação do imóvel sem autorização. Por fim, a parte autora requereu o deferimento do pedido de tutela de urgência para que seja feita a desocupação do imóvel. A decisão de ID 209129860 indeferiu o pedido de tutela de urgência, visto que não restou demonstrada a sublocação e que a situação é complexa e necessita maiores esclarecimentos. Citados, os requeridos apresentaram contestação ao ID 212334717. Fizeram pedido de denunciação da lide em face de THIAGO BALDUINO DE AMORIM, atual ocupante do imóvel. Narraram que imóvel funciona um lava-jato e que o estabelecimento foi adquirido por Thiago, o qual “se recusa a fazer a transferência de locatário junto a imobiliária ou desocupar o imóvel”. Por fim, a parte autora apresentou a réplica de ID 215101885. Na peça, impugnou o pedido de gratuidade de justiça e sustentou acerca da impossibilidade de denunciação da lide. Ainda, formulou pedido de tutela de evidência. Fundamentou que, diante dos fatos narrados na contestação, houve contrato de trespasse com tentativa de cessão de locação, sem autorização do locador. Assim, sustentou estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência. É o relatório. DECIDO. Da denunciação da lide A denunciação da lide é instituto processual previsto no artigo 125 do Código de Processo Civil: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos há um contrato de locação entre autor e requeridos e um suposto contrato de trespasse entre requeridos e um terceiro. Dessa forma, não é caso de alienante imediato, prevista no inciso I. Ademais, não há obrigação do terceiro, seja pela lei ou por contrato, a indenizar os requeridos em ação regressiva. Assim, não há que se falar em denunciação da lide, devendo o processo prosseguir sem necessidade de que o terceiro seja integrado à relação jurídica processual, visto que ele é pessoa estranha ao contrato objeto do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Da tutela de evidência A tutela de evidência tem os seus requisitos previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso dos autos, a mera apresentação de contestação não pode ser caracterizada como abuso do direito de defesa, sob pena de suprimir dos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa. No mais, não há a presença de qualquer um dos demais requisitos, previstos nos incisos II e seguintes, do dispositivo legal. Por fim, e mais importante, tratando-se de ação de despejo por falta de pagamento, a antecipação da tutela deve obedecer aos pressupostos da Lei no 8.245/91. Não estendo previstos os requisitos do Código de Processo Civil ou da lei especial, não há como deferir o pedido de antecipação da tutela. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, formulado pelos requeridos, apresentem declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” (ID 66639002). Nas razões recursais (ID 66638999), PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, CLEA VIEIRA DA SILVA e GLORIA SILVIA DE OLIVEIRA VELOSO, ora agravantes, afirmam que “na exordial há a informação de que a parte Agravante firmou contrato de locação com a Imobiliária CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., cujo contrato era para ter encerrado em 28/03/2024, porém, a imobiliária não aceitou o encerramento sem a devida devolução do imóvel estar devidamente desocupado. Ocorre que, o atual ocupante do Imóvel, o Sr. Thiago, se nega a realizar os trâmites necessários para a transferência da titularidade no contrato, bem como não está efetuando os pagamentos mensais dos aluguéis, que estão em atraso desde o mês de março de 2024” (ID 66638999, p. 4). Alegam que “deve ser considerado parte no processo àquele que é titular e usufrui dos interesses em conflito. É nítido que o Sr. Thiago está se valendo de toda essa situação para continuar com o seu lava-jato instalado e, assim continuar obtendo renda, em um imóvel que sequer arca com os valores mensais de locação” (ID 66638999, p. 5). Sustentam que “não houve sublocação do imóvel, os Agravantes apenas cederam, por certo período, um espaço do imóvel para o proprietário do lava-jato que o vendeu para o Sr. Thiago em janeiro de 2023. Porém, como não houve de sua parte o interesse em trocar a titularidade do contrato de locação para o seu nome, os Agravantes solicitaram que desocupasse o imóvel. E, desde então, o mesmo se recusa a desocupar o imóvel. (ID 66638999, p. 5). Requerem ao final seja concedido “ao presente recurso o efeito suspensivo, uma vez que se trata de dano de difícil ou incerta reparação, com substrato no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil” e “Seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a r. decisão agravada e deferir o pedido de denunciação à lide” (ID 36311510, pp. 1 e 6). Preparo recolhido (ID 66639000-01). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IX do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória sobre inadmissão de intervenção de terceiros (ID 66639002); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano não evidenciados. Quanto à probabilidade do direito, vê-se que os agravantes não lograram demonstrar que os requisitos para a denunciação à lide (art. 125 do CPC) foram satisfeitos. Trata-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP (agravado) em desfavor de CLÉA VIEIRA DA SILVA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA e GLÓRIA SILVIA DE OLIVEIRA VELOSO (agravantes), com o objetivo de obter a rescisão do contrato de locação e a restituição do imóvel situado na EPTG QE 3 CL LOTE 1, GUARÁ/DF, objeto de contrato de locação firmado entre as partes. Na contestação, os agravantes requereram a denunciação da lide, afirmando que: “( ) o sr. Romulo, sobrinho da requerida, abriu um lava-jato com um sócio em 2013, sr. Wellington Ferreira Fernandes- que a época era seu amigo, porém a sociedade durou seis meses e por um pedido do então sócio a titularidade do contrato de locação não fora alterada e esse fazia todos os pagamentos de aluguéis, impostos, água e luz em dia, não havendo pagamento a maior ou sublocação. Porém em janeiro de 2023 o sr. Wellington fez a venda do lava- jato e comunicou o comprador, sr. Thiago- denunciado, que o imóvel era locado e deveria fazer a alteração contratual junto a imobiliária, porém, a alteração nunca foi realizada. Há de se ressaltar que, mesmo em sua dificuldade, a requerida e seu sobrinho fizeram os pagamentos dos alugueis do imóvel sob posse de terceiro, porém, ao final do contrato de locação e com a negativa da Autora na rescisão foi impossível continuar com o adimplemento dos valores, tendo em vista serem altos e estarem sendo prejudicados pelo Denunciado que faz uso do imóvel e tem seu negócio em pleno funcionamento, porém, se recusa a pagar o aluguel. Dessa forma, considerando-se os fatos e documentos trazidos a essa contestação, há de se considerar que os requeridos não estão em posse do imóvel e não são responsáveis pela dívida de aluguel e IPTU. Devendo ser o Denunciado citado para desocupar o imóvel, bem como, pagar a dívida junto a Autora.” – ID 212334717, pp. 5-6. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de denunciação da lide (ID 66639002). Os agravantes se insurgem, alegando, em síntese, a possibilidade de denunciação à lide do atual ocupante do imóvel, Thiago Balduíno de Amorim. E, do que se tem, nenhuma razão para desconstituir o que definido na decisão recorrida: os agravantes não lograram demonstrar, nesta sede, que os requisitos para a denunciação à lide (art. 125 do CPC) foram satisfeitos; relação contratual estabelecida entre a imobiliária agravada (CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP) e os locatários agravantes (PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, CLEA VIEIRA DA SILVA e GLORIA SILVIA DE OLIVEIRA VELOSO), sem participação do atual ocupante do imóvel, Thiago Balduíno de Amorim. Denunciação da lide, intervenção de terceiro, instaura ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal, tendo como finalidade permitir o exercício pelo denunciante de pretensão indenizatória que tem contra terceiro nas hipóteses previstas em lei (art. 125 do CPC). Assim, serão duas lides que serão processadas simultaneamente e julgadas na mesma sentença (art. 129 do CPC). O art. 125 do CPC admite a denunciação à lide nas seguintes hipóteses: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma” Como se viu, os locatários do imóvel, ora agravantes, pretendem seja denunciado à lide o atual ocupante do imóvel, Thiago Balduíno de Amorim. Entretanto, não se verifica qualquer das hipóteses do art. 125 do CPC autorizadoras de denunciação à lide: não se trata de alienação de imóvel, nem obrigação legal ou contratual em relação ao terceiro ocupante do imóvel. Como bem definido pela decisão agravada, “não há obrigação do terceiro, seja pela lei ou por contrato, a indenizar os requeridos em ação regressiva” (ID 215760379 na origem). Ademais, os agravantes podem, eventualmente, ajuizar ação autônoma contra o atual ocupante do imóvel, na qual será analisada a alegada responsabilidade do terceiro, com melhor exame de fatos e provas, nos termos do § 1o do art. 125, CPC. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. TUMULTO DA LIDE PRINCIPAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 2. Não se enquadrando a hipótese dos autos naquelas expressamente previstas no art. 125, I e II, do CPC, não é possível admitir a denunciação da lide. 3. No caso, a apuração de eventual responsabilidade, visando eventual direito de regresso, decorre do exame de fatos e provas a serem produzidos, ampliando indevidamente a instrução probatória. 4. O STJ entende ser incabível a denunciação da lide quando houver indevida introdução de fatos novos capazes de tumultuar a lide principal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1816013, 0727240-48.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GENÉRICO DIREITO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1) O pedido de denunciação da lide, quando se baseia em um genérico direito de regresso a ser objeto de dilação probatória, não se coaduna com a celeridade e eficiência processual, objetivos de qualquer intervenção de terceiros, não só da denunciação da lide. 2) A pretensão da parte que pretende se eximir de qualquer responsabilidade e atribuí-la, integralmente, ao terceiro denunciado, impõe o indeferimento da denunciação requerida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 3) Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1306146, 0740075-73.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 18/12/2020). Por fim, a parte agravante limita-se a afirmar haver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nenhum argumento, sequer indicador, de qual mesmo seria o risco certo, efetivo, grave pode advir da não concessão do pretendido efeito suspensivo. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora